Tribunal: STF
Processo: AP 1902
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal autuada em face de EVANDRO EUGÊNIO DE MIRANDA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 23/5/2023), imputando-lhe a prática dos crimes descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal. 



    Em 7/6/2024, A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDoc. 101).



    Em 13/6/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e o réu EVANDRO EUGÊNIO DE MIRANDA, apresentando as seguintes condições (eDoc. 105):



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas, correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), a ser pago em doze parcelas contínuas, sem juros, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução; 



    4. participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução; 



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução; 



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu a fiscalização do cumprimento do acordo.



    A Defesa de EVANDRO EUGÊNIO DE MIRANDA solicitou o encaminhamento do celular apreendido em posse do réu ao Juízo de fiscalização da VEC da respectiva comarca, salientando que ”Tendo em vista o r. decisão no Inq. 4921 que ordenou a restituição dos bens apreendidos, aparelhos celulares, conforme consta no Ofício 302851/2025-CINQ/CGRC/DICOR/PF”e “por ser a parte ré pessoa em situação de elevada hipossuficiência econômica e social”(eDoc.177).



    É o breve relatório. DECIDO.



    O celular do réu EVANDRO EUGÊNIO DE MIRANDA foi apreendido pela Polícia Federal no Distrito Federal, razão pela qual é absolutamente impertinente o requerimento ora formulado pela Defesa.



    o requerente também possui domicílio no Distrito Federal, onde está sendo fiscalizado o cumprimento de seu acordo de não persecução penal, pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (Vepema/DF).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Intime-se a Defensoria Pública da União. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



 Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente